Tribunal: TJBA
Processo: 8001639-42.2023.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001639-42.2023.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: OZANA MARQUES DE SOUZA

Advogado(s)
:
GEORGE HIDASI FILHO, LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA REPETITIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Banco Pan S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, para: (i) declarar nulo o contrato de empréstimo consignado nº 324122583-2; (ii) determinar a cessação dos descontos; (iii) condenar o banco à restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro dos valores descontados após essa data; e (iv) condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a validade da procuração outorgada pela parte autora; (ii) verificar a aplicabilidade do princípio do duty to mitigate the loss e do prazo decadencial do art. 178, II, do Código Civil; (iii) estabelecer se o contrato firmado por pessoa analfabeta sem observância do art. 595 do Código Civil é nulo; e (iv) determinar se a situação configura danos morais indenizáveis e se é devida a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A procuração com poderes gerais para o foro é válida para a propositura da ação, não sendo necessária a especificação de cada demanda, conforme art. 105 do CPC, desde que contenha a qualificação das partes e os poderes para representação judicial.

4.
A
hipótese não configura anulabilidade por vício de consentimento (erro ou dolo), mas nulidade absoluta por inexistência de manifestação de vontade, não se aplicando o prazo decadencial do art. 178, II, do Código Civil, mas o art. 169 do mesmo diploma.

5.
O contrato celebrado por pessoa analfabeta deve observar rigorosamente os requisitos do art. 595 do Código Civil: assinatura a rogo por pessoa alfabetizada e subscrição por duas testemunhas que não sejam cônjuge, ascendente ou descendente do contratante.
A inobservância do art. 595 do Código Civil gera a nulidade do contrato, não sendo possível relativizar essa exigência legal protetiva mediante interpretações que fragilizam a proteção do hipossuficiente.

6. No caso concreto, o contrato não possui assinatura a rogo e uma das testemunhas é filha da contratante, violando expressamente o parágrafo único do art. 595 do CC.

7. A restituição em dobro do indébito independe de prova de dolo ou má-fé, bastando que a cobrança seja indevida e contrária à boa-fé objetiva, conforme tese vinculante do STJ (EAREsp 676.608/RS).

8. A modulação dos efeitos da decisão do STJ estabelece que a restituição em dobro aplica-se apenas aos valores cobrados/pagos após 30/03/2021, devendo os valores anteriores ser restituídos de forma simples.

9. O dano moral restou configurado in re ipsa, pois os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar ultrapassam o mero aborrecimento, gerando angústia e violação à dignidade da pessoa idosa hipervulnerável.

10. O valor arbitrado em R$ 5.000,00 a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A procuração com poderes gerais para o foro é válida para propositura de ação, independentemente da especificação de cada demanda.

O contrato firmado por pessoa analfabeta sem observância dos requisitos do art. 595 do Código Civil (assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas que não sejam parentes próximos) é nulo.

A restituição em dobro do indébito independe de prova de má-fé, aplicando-se aos valores cobrados após 30/03/2021, conforme modulação do EAREsp 676.608/RS.

Configura dano moral indenizável o desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de contratação irregular com pessoa idosa e analfabeta.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, III, 42, parágrafo único; CC, arts. 169, 178, II, 595 e parágrafo único; CPC, arts. 85, §11, e 105.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.623.846/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 29.06.2020; TJ-BA, APL 80028770820208050146, Rel. Desa. Telma Laura Silva Britto, 3ª Câmara Cível, pub. 05.09.2022; TJ-BA, Apelação 80009163420228050058, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, pub. 13.09.2023; TJ-BA, APL 80002714020168050051, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, 4ª Câmara Cível, pub. 14.05.2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8001639-42.2023.8.05.0018 em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e apelada. OZANA MARQUES DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA